Tribunal: STF
Processo: RE 77545
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA PRESUMIDA DE PROPRIETARIO DE VEÍCULO
PELO ATO DE SEU EMPREGADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO,
RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA RECORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, POR NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.